Tribunal: CARF
Processo: 13804.003794/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.003794/2008-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.110 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
ALDERI HONORIO FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta instrua os
autos com cópia completa da DAA (DIRPF/2005) apresentada pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a notificação de lançamento do ano-
calendário de 2004 (fls. 3 a 7) tendo sido apuradas: a) omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 37.865,94, Da Vicunha Têxtil S/A (na
apuração do imposto devido foi compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 9.990,05); b) compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no
valor de R$ 9.990,05, de Veldog Logística e Transportes Ltda..
O crédito tributário e o enquadramento legal constam na notificação de lançamento.
Inconformado, o contribuinte apresentou a impugnação, de fl. 2 e demais documentos,
conforme as razões ali expostas.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13804.003794/2008-15
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.110 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.003794/2008-15

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
IRPF Exercício:2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
São tributáveis os rendimentos recebidos de pessoa jurídica não declarados pelo
contribuinte
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
O imposto retido na fonte será deduzido do imposto progressivo para fins de
determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser restituído, na declaração de ajuste
anual, desde que devidamente comprovada a respectiva retenção.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/09/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 24/10/2016, Recurso Voluntário, alegando em apertada síntese, que:
a) o IRRF foi recolhido no âmbito da ação judicial, conforme documentos
juntados aos autos
b) que “ao elaborar sua declaração de ajuste anual, o requerente,
equivocadamente, inverteu o CNPJ da fonte pagadora, confusão essa que se deu em virtude de
constar em sua CTPS a empregadora Veldog, mas no curso da ação trabalhista a empresa Fibra
ter assumido o passivo a ativo desse empregadora.”
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SDR, que manteve
o lançamento em relação a omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, Quanto à
Compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$ 9.990,05, por ter colocado
na DAA/2005, o nome da fonte pagadora de seus rendimentos tributáveis como Fibra S.A.,
informando o número do CNPJ da empresa Veldog Logística e Transportes Ltda., tal como está
contido em sua carteira profissional.
Ocorre que o contribuinte alega que;
Ao elaborar sua declaração de ajuste anual, o requerente, equivocadamente, inverteu o
CNPJ da fonte pagadora, confusão essa que se deu em virtude de constar em sua CTPS
a empregadora Veldog, mas no curso da ação trabalhista a empresa Fibra ter assumido o
passivo a ativo desse empregadora.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.110 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.003794/2008-15

Para tal, o recorrente junta cópia da ação trabalhista proposta contra a empresa
Veldog, na qual é possível precisar que houve assunção, por parte da empresa Fibra S/A, do
passivo trabalhista daquela.
Portanto, para apurar as divergências ocorridas entre as informações constantes da
DIRF e na DAA/2005, imperioso se faz consultar a DAA/2005 do Recorrente, para conferir o
teor das informações nela contidas.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a Unidade de Origem instrua os autos com cópia completa da DAA (DIRPF/2005) apresentada
pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 126
DF CARF MF
Original